Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. O fornecedor de serviços não possui responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor quando comprovada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).
2. Caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação proveniente de número desconhecido - diverso dos canais oficiais, obedecer a instruções de suposto preposto de instituição financeira, com a realização de operações bancárias mediante o pagamento de boletos, transferências e “pix” com beneficiário totalmente diverso do Banco.
3. O “golpe da portabilidade”, quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo apto a ensejar o afastamento da responsabilidade civil do Banco.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995).